Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0733342-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADAMILTON RODRIGUES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a concessão do prazo de 30 dias para análise e instrução da impetração do Paciente Adamilton Rodrigues de Brito, conforme requerido pela Defensoria Pública (ID 19685469). Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator